Tribunal: TJDFT
Processo: 0736707-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO. RELATÓRIO DE MÉDICO. SOFRIMENTO PSÍQUICO. RISCO DE INCAPACIDADE LABORAL. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para imprimir ao ente federado a obrigação de realizar procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO do autor. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que é extremamente difícil equacionar todas as necessidades da população com os escassos meios de atendê-las. Argumenta que os pedidos de realização de exame ou de cirurgia, quando não há uma pretensão resistida, como no caso presente, esbarram no princípio constitucional da isonomia e que tem empreendido esforços de toda ordem para levar a bom termo suas competências constitucionais e legais. Afirma, ainda, que o atendimento do pedido autoral implica em violação do direito daqueles que, pelos mais variados motivos, não se socorreram da tutela jurisdicional individualizada. Contrarrazões apresentadas.
3. O ponto a ser solucionado, aqui, tem como centro a obtenção de provimento jurisdicional que obrigue o réu, ou não, a fornecer ao autor o procedimento cirúrgico de Artroplastia Total de Joelho Esquerdo.
4. Sobre o tema em questão, é certo que a saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (Constituição Federal, artigo 196). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento cirúrgicos necessários.
5. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. Portanto, uma vez comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença.
6. No caso em apreço, o laudo médico (ID 29154561), elaborado por profissional competente, descreve que a parte autora/recorrida está acometida de quadro de artrose pós-traumática em joelho esquerdo. Cabe ressaltar que, embora não represente perigo de vida, a cirurgia requer urgência, pois a ausência da mesma tem causado sofrimento psíquico, dores, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, risco de deformidade permanente.
7. Assim, está evidenciada nos autos a imprescindibilidade da cirurgia, bem como a incapacidade financeira da parte recorrida para arcar com os custos do procedimento, sendo devida a imposição ao recorrente da obrigação de fazer postulada nos autos. Precedentes: Acórdão n.1039317, 07061703420178070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no PJe: 17/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1171665, 07170574320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1139781, 07269084320178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Ademais, diante da violação do direito à saúde da parte recorrida, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia em decorrência de o paciente buscar medidas judiciais para ter assegurado o tratamento necessário. É dever do Distrito Federal propiciar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF e do art. 204, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios por serem incabíveis no caso na forma da Súmula 421 do STJ.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.